Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. O devedor, citado, compareceu a audiência de conciliação, todavia não constituiu advogado, tampouco apresentou defesa, tendo-se operados os efeitos da revelia. Não era hipótese de nomeação de curador especial, uma vez que não se tratava de citação ficta (CPC, art. 72, II).
II. Na fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado por via postal, com aviso de recebimento, no mesmo endereço de citação, assim como do edital das hastas do imóvel penhorado, de modo que não houve ausência de intimação a justificar a declaração de nulidade dos atos expropriatórios, a exemplo da adjudicação.
III. Negou-se provimento ao recurso.